Tribunal: TJMT
Processo: 1010147-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010147-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), RONALDO BIAGGI MORI - CPF: 009.662.228-81 (AGRAVANTE), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (AGRAVANTE), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (AGRAVADO), ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES - CPF: 225.814.328-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BUENO DA SILVEIRA - CPF: 325.497.088-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVANTE(S):

RONALDO BIAGGI MORI

AGRAVADO(S):

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO ANTECEDENTE DE APELAÇÃO - CONTRARIEDADE AO ART.1.015, IV, DO CPC/15 – EXAURIMENTO DA VIA RECURSAL - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA COM SUBSEQUENTE OPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - RECURSO INADMITIDO.

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.

Consoante o entendimento uníssono do STJ e desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão, de modo que nem o primeiro – apelo equivocadamente interposto em contrariedade ao inciso IV do art.1.015 do CPC/15 – nem o segundo recurso podem ser conhecidos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVANTE(S):

RONALDO BIAGGI MORI

AGRAVADO(S):

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
e
RONALDO BIAGGI MORI
contra a
sentença
que julgou improcedente o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
n. 0007784-92.2018.8.11.0041, ajuizado contra a empresa
WORKER CARD ADMINSITRADORA DE CONVÊNIOS LTDA,
com vistas a atingir o patrimônio dos sócios
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA
e
ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES
para a satisfação do crédito exequendo no cumprimento da sentença proferida na
Medida Cautelar de Arresto
n. 0004067-58.2007.8.11.0041 e, apesar de condenar os impugnantes ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da ação principal (Proc. n. 4067-58.2007.811.0041), a exigibilidade foi suspensa na forma do art.3º do art.98 do CPC/15
.

Narram que no ano de 2007 a agravada deixou de pagar uma legião de credores, dentre eles os ora agravantes – que à época eram fornecedores de carne – motivo pelo qual os recorrentes ajuizaram a
Medida Cautelar de Arresto
n. 0004067-58.2007.8.11.0041, posto que mencionada empresa desapareceu dessa Capital sem informações sobre seu paradeiro ou localização de seus sócios.

Registram que durante 17 (dezessete) anos, diversas foram as tentativas não apenas de receber o crédito em aberto junto à agravada e dar efetividade ao arresto deferido, mas também de encontrar seus sócios, os quais jamais, em momento algum, apareceram ou deram satisfações acerca das incontáveis obrigações pendentes.

Anotam que compelidos pelas circunstâncias tiveram que judicializar junto aos autos da aludida cautelar, como última esperança, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, depois de cinco anos, foi julgado improcedente.

Inconformados, aduzem que decisão recorrida falhou ao não considerar devidamente as provas dos autos, a gravidade e as peculiaridades do caso concreto, em especial o abuso da personalidade jurídica da empresa, a qual se revela (i) pela inércia absoluta da agravada por 17 (dezessete) anos – posto que somente veio a manifestar nos autos na iminência do julgamento do incidente –, (ii) impacto devastador que das condutas da recorrida e seus sócios na vida financeira de um numeroso grupo de credores, afetados pelo maior calote sofrido pelos comerciantes da capital, (iii) o desaparecimento e dissolução fática irregular da empresa.

Argumentam que ao desconsiderar esses fatos fundamentais, a decisão recorrida oferece um verdadeiro salvo-conduto a caloteiros, minando a confiança no sistema de justiça e na aplicação equitativa da lei.

Alegam que tais condutas evidenciam o desvio de finalidade da empresa, mediante abuso de sua personalidade jurídica, justificando a desconsideração de tal personalidade.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, permitindo que os sócios respondam com seus bens pessoais pelos débitos da empresa.

Informações do juízo no ID. n. 213280932 pela inexistência de fatos supervenientes a justificar a alteração da decisão.

Contrarrazões do agravado
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA
no ID. n. 214455690, pugnando preliminarmente pela inadmissão do Agravo de Instrumento, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade haja vista que ao interpor recurso de apelação contra a decisão que rejeitou o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa suscitada, teria ocorrido a preclusão consumativa, mesmo que depois os agravantes tivessem desistido do citado apelo.

Ainda defendeu o não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No mais, suscitou que a decisão agravada não merece repagos uma vez que os suscitantes agravantes não teriam se desincumbido de comprovar qualquer fraude da parte dos agravados, muito menos qualquer desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Em contraminuta de ID. n. 220048169, os demais coagravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, foi suscitada a preliminar de inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade haja vista que ao interpor previamente recurso de apelação – espécie recursal incabível na hipótese – contra a decisão que rejeitou o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa suscitada, deu azo à preclusão consumativa, mesmo que depois os agravantes tivessem desistido do citado apelo para interpor o Agravo.

Pois bem.

Nesse particular, a prefacial merece acolhimento.

Isso porque, antes de interpor o presente Agravo de Instrumento em 10/04/2024, no dia anterior, ou seja, em 04/04/2024, os suscitantes já haviam interposto recurso de Apelação Cível.

É bem verdade que, alguns minutos antes da interposição deste recurso, os suscitantes peticionaram nos autos do Incidente de Desconsideração (ID. n. 152104568 do feito originário) para postular a desistência do apelo.

No entanto, já era tarde.

Isso porque, consoante precedente desta Câmara,
“a interposição do apelo consiste em ato uno, de modo que, depois de efetuado, resta
preclusa a interposição de novo recurso contra a mesma decisão
ou aditar as razões do primeiro recurso,
ainda que no prazo legal
,
sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0003028-34.2004.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/06/2020, publ. no DJE 15/06/2020)

Aliás, segundo a jurisprudência do pacífica do STJ,
“a
desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este. Precedentes”.
(EDcl no AgRg no Ag 1049941/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa. 2. Consoante o entendimento desta Corte,
a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão
. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no CC n. 187.938/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 30/1/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não merece qualquer reparo a decisão agravada pois, como evidenciado nos autos, a ora agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão o que, segundo a jurisprudência desta Corte,
impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal
. Precedentes. 3.
A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa. 2. Consoante o entendimento desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.656.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO. JULGAMENTO DO SEGUNDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, sendo necessário apenas que, no aresto recorrido, a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente" (AgInt no AREsp 609.219/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016). 2. Tendo sido impugnados os fundamentos do acórdão recorrido, não há falar em aplicação da Súmula n. 283/STF. 3.
"A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este. Precedentes" (EDcl no AgRg no Ag 1049941/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 995.033/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

Também de acordo com a posição remansosa das Cortes Superiores, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação (AgInt no REsp n. 1.674.567/MG). Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes. 3.
A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada
sem consequências para o segundo recurso.
Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada
(REsp nº 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009). 4. Agravos internos não conhecidos. (AgInt no AREsp n. 1.057.546/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

Assim, considerando que o equivocado manejo prévio do apelo exauriu a via recursal através do instituto da preclusão consumativa, o presente Agravo de Instrumento se revela inadmissível, por força do
princípio da unirrecorribilidade
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inadmissibilidade
do presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024